Tribunal: TJSP
Processo: 2143204-78.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que anulou sentença de extinção proferida com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC/1973 – Descabimento – Ausência das hipóteses específicas para alteração ou correção da sentença previstas no art. 463, do CPC/1973, correspondente ao art. 494, incisos I e II, do CPC/2015 - Uma vez proferida sentença no juízo de Primeiro Grau, entregue a prestação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que anulou sentença de extinção proferida com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC/1973 – Descabimento – Ausência das hipóteses específicas para alteração ou correção da sentença previstas no art. 463, do CPC/1973, correspondente ao art. 494, incisos I e II, do CPC/2015 - Uma vez proferida sentença no juízo de Primeiro Grau, entregue a prestação judicial esperada, está vedada a cassação ou supressão da referida sentença pelo mesmo órgão que a prolatou – Decisão anulada de ofício, com determinação de processamento do apelo interposto pelo poupador contra a sentença de extinção do processo.

Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143204-78.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados CARLOS ROBERTO PAPA, MARINA DE FREITAS
GUIMARÃES, MARCELO MUZZI ROCCO, ROMEU ROCHA, ARMANDO FREIRE,
ISMAR OLEGARIO PATELLI, MARA DE MELLO FARIA, LUZIA RAMOS TORRES,
ALEXANDRE TORRE, SULEI MARIZA SENSATO CONTIM e VICTOR HUGO DE
ALMEIDA RAPOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143204-78.2017.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: CARLOS ROBERTO PAPA, MARINA DE FREITAS GUIMARÃES,
MARCELO MUZZI ROCCO, ROMEU ROCHA, ARMANDO FREIRE, ISMAR
OLEGARIO PATELLI, MARA DE MELLO FARIA, LUZIA RAMOS TORRES,
ALEXANDRE TORRE, SULEI MARIZA SENSATO CONTIM E VICTOR HUGO DE
ALMEIDA RAPOSO
VOTO no 145988
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão agravada que anulou
sentença de extinção proferida com fundamento no art. 267, inc.
VI, do CPC/1973
Descabimento
Ausência das hipóteses
específicas para alteração ou correção da sentença previstas no art.
463, do CPC/1973, correspondente ao art. 494, incisos I e II, do
CPC/2015 - Uma vez proferida sentença no juízo de Primeiro
Grau, entregue a prestação judicial esperada, está vedada a
cassação ou supressão da referida sentença pelo mesmo órgão que
a prolatou Decisão anulada de ofício, com determinação de
processamento do apelo interposto pelo poupador contra a
sentença de extinção do processo.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que
anulou sentença de extinção proferida com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC/1973,
pela falta de interesse processual, na medida em que requerida diretamente a execução da
sentença coletiva sem a fase da liquidação.
Sustenta o banco, em síntese: ser inadmissível a alteração da sentença
após a sua prolação, eis que inocorrente hipótese prevista no art. 463, do CPC/1975.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o agravante quanto à inadequação da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143204-78.2017.8.26.0000 - São Paulo 3/3
Assim se conclui porquanto, com todo o respeito ao MM. Juiz a quo, não
poderia este último proceder como procedeu, na medida em que, uma vez proferida
sentença no juízo de Primeiro Grau, entregue a prestação judicial esperada, está vedada a
cassação ou supressão da referida sentença pelo mesmo órgão que a prolatou, ficando aqui
destacado que tão somente é permitido, em lei, que haja a alteração ou correção da
sentença, em hipóteses específicas nos moldes do art. 463, do CPC/1973, correspondente
ao art. 494, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, hipóteses estas as quais
não ocorreram.
Outrossim, verifica-se nos autos que, após a prolação da sentença de fls.
1204/1207, houve a interposição de apelação, a qual, estranhamente, mesmo após algum
tempo de tal ocorrência, não foi devidamente processada, permanecendo nos autos sem o
devido encaminhamento a esta superior instância, o que consiste em irregularidade que
merece ser corrigida.
Por outro lado, quanto aos pedidos de suspensão do processo ou de
extinção sem julgamento de mérito com fundamento na ilegitimidade ativa do agravado,
em razão da ausência de associação ao IDEC, bem como o de vedação do levantamento do
depósito, deles não se pode conhecer neste momento, eis que deverão ser enfrentados em
oportunidade adequada, por ocasião do julgamento do apelo.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nestes moldes, DOU PROVIMENTO ao agravo para anular a decisão
agravada, bem como para, de ofício, determinar que haja o regular processamento da
apelação de fls. 1216/1249, observando-se quanto ao procedimento as regras pertinentes
que estavam vigentes no momento da interposição do apelo, ou seja, o quanto a respeito o
Código de Processo Civil de 1973 dispunha sobre o tema (arts. 518 e ss).
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator